Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS – FCVS. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SOBREVIVÊNCIA DA DÍVIDA. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRESENÇA NO POLO PASSIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1. Conforme atual entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.694.322/SP), o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar judicialmente o saldo devedor do imóvel não tem como consequência lógica a declaração da inexistência do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, não seria possível obrigar a credora a fornecer declaração ou termo de quitação do saldo devedor do imóvel financiado, para fins de cancelamento da hipoteca. Como a dívida ainda remanesceria como obrigação natural, a hipoteca, que é obrigação acessória, também subsistiria. (Acórdão 1325230, 07345028520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021)
2. Não se declina da competência para a Justiça Federal, para análise do suposto direito da autora à utilização do FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais para quitação do saldo devedor do financiamento, se tal pretensão deve ser deduzida em face da Caixa Econômica Federal, gestora de referido Fundo, pessoa jurídica que não integra o polo passivo da ação em julgamento.
3. Recurso não provido.